Tribunal: TJDFT
Processo: 0738649-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo e tendo sido apurado que viera desacompanhado do respectivo preparo, fora assinalado prazo ao apelante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo, que deveria ser consumado na forma dobrada[1]. Devidamente intimado, o apelante, atendendo ao chamado, cingira-se a aventar que houvera a devolução de cheque da sua emissão, o que seria suficiente para evidenciar que não ostenta condições para suportar os custos do processo, merecendo ser agraciado com gratuidade de justiça[2]. Diante da ausência de comprovação de sua real situação financeira, a gratuidade de justiça que postulara o apelante fora indeferida[3]. Ato contínuo, devidamente intimado a promover o recolhimento do preparo, na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara, o apelante, inconformado com o provimento unipessoal que indeferira a gratuidade de justiça que postulara, interpusera agravo interno, que, à unanimidade, negara provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão negativa em face do qual se inconformara.[4] Desprovido o agravo interno, sobejara a determinação de realização do preparo, a qual não fora materializada no prazo assinalado nem após o julgamento do agravo interno manejado pelo apelante, sobejando que não atendera ao chamado que lhe fora endereçado, sendo descabida, sob essa realidade, a concessão de nova oportunidade para realização do preparo. O recurso que aviara, portanto, soa deserto. Ora, conquanto regularmente intimado, o apelante não exibira o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, ao ser instado a tanto, considerando que lhe fora negada a gratuidade de justiça que postulara ao apelar. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, após o julgamento do agravo interno que interpusera, não tendo o apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, conquanto não tenham sido fixados honorários advocatícios de sucumbência pela sentença, deve o apelante sujeitar-se ao pagamento de honorários recursais, que fixo no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §§2o e 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12196253. [2] - ID 12440298 e ID 12440299. [3] - ID 13291280 [4] - ID 16173348